Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO JORGE PINHEIRO DOS SANTOS (agravante/autor), em face da decisão proferida (197310611, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0705435-48.2024.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 60377545), sustenta, em síntese, que a decisão agravada, para negar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, dispôs que o requerente não comprovou a sua miserabilidade jurídica, “notadamente porque aufere rendimentos mensais superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais)”. Alega que, como se infere dos contracheques que basearam a pretensão do recorrente na 1a instância, os quais seguem oportunamente carreados junto ao presente agravo, sobre os proventos do agravante incidem descontos compulsórios e facultativos que comprometem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, sendo estes oriundos de diversos empréstimos obtidos junto ao Banco de Brasília – BRB. Argumenta que o quantum remanescente, equivale à monta média não superior a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), somente é capaz de custear a sua subsistência mínima e a de sua família. Defende que, ante a inexistência de parâmetro objetivo para fixação da renda da pessoa com insuficiência de recursos, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem adotando o disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, sendo que, assim, pessoas que aufiram renda mensal bruta ou líquida, desde que inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, fazem jus à concessão do benefício. Ao final, requer seja concedida a antecipação de tutela ao presente recurso a fim de que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante ou, subsidiariamente, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja concedida ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.